Tribunal: TJMT
Processo: 0011230-96.2013.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO N. 0011230-96.2013.8.11.0003
Recorrente: COOPERSERRA – COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA SERRA
Recorrida: GUIMARAES AGRICOLA LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por COOPERSERRA – COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA SERRA com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 31941965):
“ RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITORIA – SENTENÇA PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – VIABILIDADE – PROVA PERICIAL REQUERIDA APÓS A FASE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – PRECLUSÃO – DESNECESSIDADE DE DEMAIS PROVAS (TESTEMUNHAIS) – MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO - MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL PARA PROMOÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA, ALÉM DO PRÓPRIO CHEQUE PRESCRITO – DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 700, I, DO CPC E DA SÚMULA N. 299 DO STJ - PLEITO DE MINORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – HONORÁRIOS FIXADOS DENTRO DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 2o DO CPC - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes a formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que torna-se desnecessária a dilação probatória, não cerceando direito a não realização de perícia, uma vez que trata-se de matéria eminentemente afeta à prova produzida, sobretudo quando a perícia foi requerida após a fase de especificação de provas, o que constitui a preclusão. Não havendo nulidade no título que embasa a ação monitória, no caso, o cheque prescrito, descabida a pretensão de desqualifica-lo sob a alegação de necessidade de demais provas documentais atestado a relação negocial, eis que não é necessária a prova da “causa debendi”. Em sendo fixada a verba honorária dentro dos parâmetros legais, do artigo 85 do CPC, descabido é o pedido de minoração dos honorários advocatícios.” (TJMT, RAC 0011230-96.2013.8.11.0003, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/01/2020).
Os Embargos de Declaração, estes foram rejeitados, ID n. 49096451.
A Recorrente sustenta violação aos arts. 370, 371 e 429, I do CPC, sustentando a necessidade de reabertura da fase instrutória, oportunizando-lhe o direito à produção da prova grafotécnica exaustivamente já requerida.
O Recurso é tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de Ids n. 49601491 e n. 49637973.
A Recorrida apresentou contrarrazões, ID n. 52900460.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação aos artigos 370, 371 e 429, I do CPC, a Recorrente defende que deve ser reaberta a fase instrutória, oportunizando-lhe o direito à produção da prova grafotécnica exaustivamente já requerida.
Pois bem, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA E ANÁLISE DE PROVAS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. SÚMULA 280/STF. REVOLVIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO E DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. O art. 370 do CPC/2015 (art. 130 do CPC/1973) consagra o princípio da persuasão racional, habilitando o magistrado a valer-se do seu convencimento à luz das provas, constantes dos autos, que entender aplicáveis ao caso concreto. Não obstante, a aferição da necessidade de produção de prova pericial impõe o reexame do conjunto fático-probatório encartado nos autos, o que é defeso ao STJ, ante o óbice erigido pela Súmula 7/STJ.
2. O fundamento central da controvérsia é estritamente amparado em legislação local, a saber, a Lei Municipal 5.159/2011 e o Decreto Municipal 10.405/2013. Destaca-se a inviabilidade da discussão, em Recurso Especial, acerca de suposta afronta a matéria local, sendo defesa a sua apreciação pelo STJ. Aplica-se, nesse ponto, por analogia, a Súmula 280/STF, in verbis: "Por ofensa a direito local não cabe Recurso Extraordinário." 3. Ainda que fosse superado tal óbice, a irresignação não mereceria prosperar, porquanto a análise da pretensão veiculada no Recurso Especial demanda exame de cláusulas contratuais e do contexto fático-probatório dos autos, inalcançáveis pelo STJ, ante o óbice erigido pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem asseverado que o reconhecimento da existência de ato atentatório à dignidade da justiça exige a apreciação de seus requisitos autorizadores, o que exige o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, vedado em Recurso Especial, em razão do óbice contido na Súmula 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial.
(AREsp 1551485/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 27/02/2020)”
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL REQUERIDA. AFASTAMENTO. PRESSUPOSTOS DO DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDOS CONCRETAMENTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DOS AUTOS. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Inexistentes omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no art. 1.022 do NCPC, forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado.
3. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.
4. No tocante ao dever de indenizar na hipótese concreta, bem como ao valor da indenização fixada na origem, verifica-se que a pretensão esbarra nos rigores da Súmula no 7 do STJ, considerando-se que, para a alteração das conclusões apostas no acórdão recorrido, seria necessário um novo exame dos elementos de convicção dos autos, o que é sabidamente vedado em recurso especial.
5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1639967/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 11 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV